Tribunal: TJPA
Processo: 0807986-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807986-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE SOUSA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 157, § 2º, inciso II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente FELIPE SOUSA GONÇALVES, preso preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Consta da impetração
, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada sem a devida fundamentação, cuja manutenção se dera ante a não realização da audiência perante o Juízo coator, sob a motivação da pandemia de COVID-19.

Que a negativa do pedido de revogação de prisão preventiva e liberdade provisória; pleiteados subsidiariamente pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em favor do flagrado Felipe Sousa Gonçalves, formulada pela defesa restou-se infrutífera, embora seja o requerente tecnicamente primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Alega o ilustre causídico que o pleito fora remetido ao Ministério Público, oportunidade em que o
Parquet
opinou pelo INDEFERIMENTO dos pedidos, conforme as razões expendidas em seu parecer, no que seguiu o MM Juiz indeferindo a pretensão.

Que o paciente se encontra preso, de forma Preventiva, no Centro de Recuperação e Presídio Estadual Metropolitano III - PEM III/PA, setor SUSIPE, desde a distribuição em 01/08/2019, tramitando o feito perante a 4ª Vara Criminal de Belém/PA; porém, atualmente, o processo está na Secretaria aguardando encaminhamento para o MP.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, ante o reconhecimento da ausência de concreta fundamentação do decreto constritivo, posto que assentado em meras presunções e citações nos autos, e, subsidiariamente, a relevância de sua primariedade técnica, bons antecedentes perante a comunidade onde reside, profissão definida, família constituída, e residência na Região Metropolitana no distrito da culpa, estando presentes as hipóteses que autorizam a concessão da liberdade do paciente ou mesmo outras medidas cautelares, como uso de tornozeleira
,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

P
or não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir (ID 3450144)
.

A Autoridade Coatora, após fazer breve relato dos fatos, prestou as seguintes informações (
ID 3470939)
,
verbis
:

“(...).

O paciente FELIPE possui outro antecedente criminal, a Ação Penal de nº 0004273-18.2015.814.0006, crime de Roubo Majorado, na Vara Criminal da comarca de Marituba. Observa-se, ainda, que o coacto possui uma Ação Penal de nº 0001821-35.2015.814.0006, que está suspensa, e outra Ação Penal de nº 0001829-19.2015.814.0133, que está arquivada, ambas na comarca de Marituba.

Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente FELIPE.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

Da análise do sistema LIBRA, observa-se que o paciente e o outro denunciado foram presos em flagrante delito, sendo as prisões homologadas e convertidas em Prisão Preventiva em 01/08/2019, pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

– Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos de inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, sendo emanado por aquele juízo a decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva contra o paciente, em 01/08/2019.

Redistribuídos os autos à 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Capital, em 19/08/2019, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público, para os devidos fins de direito. Em 27/08/2019, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória. A denúncia foi recebida em 28/08/2019.

O paciente foi citado em 06/09/2019. O Defensor Público do requerente e do outro acusado apresentou as respostas escritas iniciais, nos moldes do art. 396 do CPP, em 25/09/2019. Em 30/09/2019, não acatando os argumentos das respostas escritas, foi emanada decisão, designando audiência de instrução e julgamento, em 05/12/2019. Na data da audiência, esta não ocorreu em face da não apresentação dos coactos pelo sistema prisional do Estado no horário designado para a realização.

Redesignada a audiência para o dia 19/02/2020, à 09h45, esta ocorreu, ficando pendente a oitiva de testemunhas faltosas, sendo designada audiência para nova data, em 16/04/2020.

Na data da audiência redesignada, esta também não ocorreu, em face da suspensão do expediente forense e das atividades presenciais, ocasionado pelas cautelas de isolamento social provocado pela Pandemia do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19, assim como as Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e, Portarias Conjuntas que se sucederam sobre a suspensão do expediente forense presencial, publicadas no Diário de Justiça Eletrônico.

Em 21 de julho de 2020, o juízo emanou despacho para que a secretaria da Vara Penal redesignasse audiência de instrução e julgamento, em compatibilização e disponibilidade dos horários com os órgãos de segurança do Estado do Pará”
.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás trazida aos autos pela própria impetração (
ID 3442740
), que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva do paciente, consoante manifestação do RMP de 1º Grau, a alegação do presente item não merece abrigo, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“(...).

In casu
, presente o
fumus comissi delicti
, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma branca (faca), em concurso de pessoas e participação de adolescente, em período noturno e a vista de várias pessoas, e em via pública de grande movimentação, momento em que as vítimas se encontravam no interior de um ônibus coletivo urbano quando teriam sido abordadas pelos custodiados e tiveram seus pertences subtraídos. Ao mesmo tempo, os flagranteados não apresentam bons antecedentes, uma vez que
FELIPE
responde a outros processos por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo; enquanto GIOVANE responde a processo por roubo majorado, inclusive com condenação, tendo sido posto em liberdade em audiência de custodia no dia 27/07/2019, o que indica suas audácias, a gravidade concreta do crime, as suas periculosidades reais, bem como que, em liberdade, voltarão a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social”
.

(...).

Por todo o exposto, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE
FELIPE SOUSA GONCALVES
E GIOVANE RAFAEL MENEZES SIQUEIRA ou JOEL MENEZES SIQUEIRA, já qualificado, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.
GRIFEI

Cumpre mencionar, ainda, aliás como bem destacou a própria defesa em seu petitório, que o paciente teve
indeferido pelo Juízo
a quo,
pedido de revogação de sua prisão preventiva, cuja Decisão Interlocutória (
ID 3442742
), datada de 02/06/2020, onde ressalta, mais uma vez, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do mesmo, bem como desaconselha a substituição por medidas elencadas no art. 319, do CPPB.

Como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisito previsto no art. 312 do CPPB, a primeira decretou e a segunda manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, daí que a jurisprudência pátria vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões guerreadas.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o nobre advogado que, diante das condições subjetivas favoráveis, o paciente faz jus que lhe seja aplicada medida cautelar alternativa à prisão, como uso de tornozeleira, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com todas as decisões do Juízo
a quo
, tais medidas restam insuficientes
,
daí não há que se falar na referida substituição, especialmente em razão da presença de requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, até porque em consulta ao Sistema LIBRA verifiquei a existência de novo pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, formulado no dia 28 de setembro próximo passado, aguardando manifestação do
Parquet
Estadual para decisão.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/10/2020